Tribunal: STF
Processo: Ext 1136
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-29
Data de publicação: 2009-10-29

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Documentos essenciais. Tradução 
   por profissional juramentado. Desnecessidade. Apresentação por 
   via diplomática. Dispensa expressa, ademais, pelo art. 10, nº 2, 
   do Tratado Brasil-Itália. Vício inexistente. Preliminar repelida. 
   Pedido julgado procedente. Precedentes. É dispensável tradução 
   por profissional juramentado, bem como chancela do consulado 
   brasileiro, quando os documentos que instruem pedido de 
   extradição são apresentados, por via diplomática, pelo governo 
   requerente, sobretudo quando também já a dispense o próprio 
   tratado de extradição.